Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708754-46.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA - CPF 115.105.441-00 REGA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA NOBREGA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A da sentença exarada sob o ID 45898760 que, nos autos do pedido de habilitação de crédito movido contra ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA, indeferiu o pleito e determinou que a questão fosse eventualmente levada a conhecimento pela via ordinária. Alega o apelante, em síntese, que o juízo não determinou a separação de valores prevista no art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta que o espólio é devedor de quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Pede provimento, a fim de que se reservem os valores da dívida (ID 45898772). As custas recursais foram recolhidas (ID 45898774). O apelado contrarrazoa (ID 45898782). É o relatório. Decido. O pedido de habilitação de crédito em inventário é um incidente processual (art. 642, §1o, do CPC), e a decisão que defere ou indefere a habilitação não põe fim ao processo principal. Este pronunciamento judicial não tem, pois, natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória. E, não sendo sentença, não há que se falar em apelação (art. 1.009 do CPC). Aliás, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC regra expressamente que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Assim, friso, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO. SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. (...) 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3a Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4a Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5- Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes. 6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 7- Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1o grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral; (iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. 8- Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito. (REsp n. 1.963.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Em sede de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ consignou que “a jurisprudência da Corte se consolidou no mesmo sentido do acórdão embargado, consignando ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na ação de inventário por força do art. 1.015, parágrafo único” [EAREsp 1681737/PR, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 09/08/2022]. Embora este Tribunal já tenha admitido a aplicação do princípio da fungibilidade em casos semelhantes, a partir da sedimentação desse entendimento no STJ (o presente recurso foi interposto em abril de 2023, ou seja, após os referidos julgados), não é possível mais se dizer haver controvérsia judicial sobre o descabimento de apelação. Rejeito, logo, a incidência desse princípio. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator